Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-76.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO MAJORADA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONSTATAÇÃO MEDIANTE CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. READEQUAÇÃO DAS ANOTAÇÕES PENAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Se a Defesa deixou de requerer, tempestivamente, a realização de perícia nos prints acostados aos autos, tendo a vítima atestado o recebimento dessas mensagens, bem como o contexto em que ocorreram, a preliminar de nulidade das provas em razão de ausência de submissão destas à perícia se mostra despicienda.

2. Não há que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação para outro tipo legal, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de perseguição e de descumprimento de medida protetiva de urgência contra a vítima, ambos em situação de violência doméstica.

3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas.

4. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, a jurisprudência tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente de 1/8, para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5.1. Utilizado tal parâmetro, mantém-se a pena fixada na sentença.

5. Admite-se que o Julgador, autoridade que ostenta fé pública, reconheça a presença de maus antecedentes ou da reincidência com base em consulta feita aos sistemas eletrônicos processuais.

6. Corretamente reconhecido que o réu é reincidente, todavia, utilizada anotação penal com trânsito em julgado posterior, não há óbice para que se proceda à readequação da anotação, utilizando-se tal registro para a caracterização dos antecedentes e aquele, considerado na primeira fase, apto para ambas as finalidades, seja computado na segunda etapa, sem que se configure reformatio in pejus,

porquanto não agravada a situação do réu.

7. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multirreincidência, sem, contudo, desprezar a força atenuante da confissão espontânea.

8. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de perseguição se o acusado, em momento algum, admitiu a prática do delito.

9. Apesar de fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a adoção do regime fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, e do semiaberto, para pena de detenção.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.